Tribunal: TJDFT
Processo: 0735332-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA. MEDICAMENTO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I - O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não ocasiona cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II – Há cobertura contratual para tratamento da patologia (câncer), logo, abusiva a recusa em fornecer a medicação prescrita, sob alegação de que o uso é experimental (off label).
III – O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
IV – A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente.
V – A negativa de cobertura do medicamento ao autor, portador de câncer com doença em progressão e com risco de morte, gerou ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral.
VI – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VII – Apelação desprovida.